Tribunal: TJPA
Processo: 0004303-29.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004303-29.2018.8.14.0077

APELANTE: CARLINHO DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº

0004303-29.2018.8.14.0077

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANAJÁS ( VARA ÚNICA )

APELANTE: CARLINHO SOUZA DOS SANTOS
(ADVOGADO: ADAIAN LIMA DE SOUZA – OAB/PA Nº 26.059)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
:

Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES
(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MERCANCIA. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO DA PENA. PROCEDIDA NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em
absolvição, com a alegação de ser a quantidade insuficiente a caracterizar a mercancia
, visto que
o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de
tráfico

de drogas imputado ao apelante e a dosimetria da pena foi corretamente analisada pelo magistrado sentenciante.

2.

O pleito de detração não merece prosperar, em razão do magistrado sentenciante haver procedido a referida detração quando da aplicação do regime inicial de cumprimento de pena.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Carlinho Souza dos Santos,
por intermédio de seu Advogado, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (hum) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Houve substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem indicadas pelo juízo da execução.

Consta na exordial acusatória, linhas gerais, que, o apelante foi surpreendido, após revista pessoal, no dia 14/10/2018, foram encontradas 10 (dez) porções de substância “OXI” em forma de pedra, e 05 (cinco) porções de “maconha” acondicionadas em plástico transparente.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando ser a quantidade insuficiente a caracterizar a mercancia, o valor encontrado relatado aos autos também não é base a configurar o tráfico.

Requer também a detração da pena.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Importante salientar, que a materialidade delitiva está demonstrada, pelos depoimentos testemunhais (Id. nº 5261854 a 5261860 - mídias de audiência) e laudo toxicológico definitivo (Id. nº 5261847) atestando “
POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “MACONHA” e
POSITIVO para a substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAINA”, na substancia granulada amarelada
.”

Da mesma forma, a autoria está suficientemente fundamentada nas declarações das testemunhas, policiais militares, condutores do flagrante, conforme mídias de audiências.

Destaco que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Diante das circunstâncias, flagrado o apelante com drogas, após revista pessoal, além dos depoimentos testemunhais, da natureza (OXI e MACONHA) de droga apreendida, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja:
“trazer consigo/guardar
”
droga
, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Dessa forma, não merece prosperar o pleito absolutório,
pois o recorrente confessou seu crime e teve suas circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição de pena corretamente analisadas pelo magistrado sentenciante.

Portanto, suas alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Em relação ao pleito de detração de pena, entendo por seu indeferimento, em razão do magistrado
a quo
já haver procedido a referida detração do período de prisão cautelar quando da aplicação do regime inicial de cumprimento de pena.

Diante de todas as provas trazidas aos autos, e argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao
tipo penal descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006
, sendo assim, a manutenção da condenação do recorrente, nos termos da sentença condenatória, é medida impositiva.

Ante o exposto,
acompanhando parecer Ministerial,
entendo que
os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a sentença em todos os seus termos, motivo pelo qual
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 19 de outubro de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 17/11/2021